Tribunal: STF
Processo: HC 232590
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Jose Mendes Antunes e outros, em favor de Renato Jose Nicolau, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 181614-PE. 



    Para melhor compreensão do caso, transcrevo o relatório do ato impugnado:



    “Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente por ter supostamente praticado os delitos tipificados nos arts. 311 e 334-A, §§ 1º, inciso II, e 3º, do Código Penal - CP , no art. 1º da Lei n. 9.613/98 e no art. 2º, §4º, incisos III e V, da Lei n. 12.850/13 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor, contrabando, ocultação de bens e organização criminosa).



    Posteriormente, a Corte a quo revogou a prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares, quais sejam: "a) proibição de manter contato com os demais envolvidos na representação criminal de que se cuida, bem como ingressar ou frequentar as empresas também listadas nela; b) proibição de ausentar-se de seu domicílio, o que deverá ser excetuado unicamente para o exercício da atividade profissional do paciente perante a empresa Fênix Aviação Ltda., localizada em Arapongas-PR (região metropolitana de Londrina-PR); c) monitoração eletrônica" (fl. 281).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, pleiteando a revogação das medidas cautelares, mas a ordem foi denegada, nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAMONITORAÇÃO ELETRÔNICA E DA PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DO MUNICÍPIO DEDOMICÍLIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS NO ART. 282, I, DO CPP. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM AS MEDIDAS ATACADAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.1. Cuidam os autos de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RODRIGO JOSÉ MENDESANTUNES e outros, em favor do paciente RENATO JOSÉ NICOLAU, que se encontra, supostamente, sofrendo constrangimento ilegal em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Recife-PE.2. Em princípio, importa relatar o pano de fundo que envolve os presentes autos. O Juízo da 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de RecifePE decretou a prisão preventiva de RENATO JOSÉ NICOLAU. A defesa impetrou o Habeas Corpus nº 0807695-24.2022.4.05.0000 requerendo a revogação da prisão do paciente. Na sequência, o Relator, Exmo. Desembargador Convocado Bruno Leonardo Câmara Carrá, concedeu parcialmente o pedido liminar, o que foi confirmado no julgamento colegiado, a fim de "substituir a custódia preventiva pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art.319 do CPP: a) proibição de manter contato com os demais envolvidos na representação criminal de que se cuida, bem como ingressar ou frequentar as empresas também listadas nela; b) proibição de ausentar-se de seu domicílio, o que deverá ser excetuado unicamente para o exercício da atividade profissional do paciente perante a empresa Fênix Aviação Ltda., localizada em Arapongas-PR (região metropolitana de Londrina-PR); c) monitoração eletrônica".3. De acordo com a defesa, "após expedição de carta precatória para Londrina-PR, especificamente para instalação e fiscalização das cautelares, a tornozeleira eletrônica foi instalada em 05 de setembro de 2022,mediante assinatura de termo de compromisso. Diante disso, considerando a data de imposição da tornozeleira eletrônica, nota-se que o prazo de 90 dias se encerrou em 03 de dezembro de 2022, o que ensejou a apresentação de pedido de revogação perante o Juízo da 4ª Vara Federal de Recife-PE. A eminente Magistrada singular não conheceu o pedido, sob o argumento de que não cabe a esta ". magistrada analisar o pedido em foco, que deve ser então dirigido ao Tribunal4. Em seguida, a defesa peticionou nos autos do já mencionado Habeas Corpus nº0807695- 24.2022.4.05.0000, requerendo "a revogação das medidas cautelares alternativas (proibição de se ausentar do município de domicílio Londrina-PR e monitoração eletrônica)" ou, "subsidiariamente, a revogação da monitoração eletrônica". À época, o eminente Relator, Desembargador Convocado Bruno Leonardo Câmara Carrá, indeferiu o pedido ao argumento de que "houve o trânsito em julgado dos presentes autos, inclusive com determinação de arquivamento dos autos. Assim, não há como reabrir o processo, ainda que se possam considerar extremamente relevantes as razões apresentadas pelo paciente. Insiste-se, a presente demanda findou-se e, ainda que se trate de remédio heróico, há limites tanto intrínsecos como extrínsecos para que o impetrante possa nela continuar postulando".5. Diante desses fatos, a defesa impetrou o presente Habeas Corpus, alegando constrangimento ilegal imposto ao paciente, "que permanece sob medidas cautelares alternativas graves (monitoração eletrônica e restrição de locomoção) por tempo excessivo". Aduz, também, que "a monitoração eletrônica foi instalada em 05 de setembro de 2022, de modo que o prazo de noventa dias decorreu em 03 de dezembro de 2022, sem que o Ministério Público tenha pleiteado a prorrogação das cautelares pessoais. Por conseguinte, há flagrante excesso de prazo nas cautelares impostas ao paciente RENATO, pois já escoado o prazo de 90 dias sem que haja decisão fundamentada sobre eventual necessidade de prorrogação, tornando-as ilegais".6. Assevera, ainda, que "o paciente possui residência fixa na Comarca de Londrina-PR e cumpriu regularmente todas as cautelares decretadas, inexistindo indicativos de que se furtará da aplicação da lei penal. Vale esclarecer que a defesa busca, exclusivamente, a revogação da monitoração eletrônica e da proibição de se ausentar do município de domicílio, mantendo-se a restrição de contato a outros investigados, sobretudo porque RENATO não possui qualquer tipo de relacionamento com os corréus".7. Feitas tais considerações, verifica-se que o presente Habeas Corpus foi impetrado com o intuito de ver revogadas as medidas cautelares diversas da prisão que foram aplicadas ao paciente, quais sejam, monitoração eletrônica e proibição de se ausentar do município de domicílio.8. É importante esclarecer, desde logo, que realmente não poderia ser conhecido o pedido formulado nos autos do Habeas Corpus nº 0807695-24.2022.4.05.0000 - o qual agora é reiterado. É que aqueles autos já se encontravam encerrados, com trânsito em julgado, em razão de não terem sido interpostos recursos contra a decisão colegiada desta Corte Regional que deferiu as medidas acautelatórias. Daí porque, naquela oportunidade, fez-se menção aos limites intrínsecos e extrínsecos ao referido pedido, já que havia se formado coisa julgada nos autos, o que impedia sua rediscussão nos termos dos art. 507 e 508 do CPC(aqui aplicado por analogia).9. Isso assentado, cumpre pontuar que, quando do julgamento do retromencionado Habeas Corpus nº0807695- 24.2022.4.05.0000, este egrégio Tribunal Regional entendeu pela existência de elementos razoáveis de autoria e materialidade, de modo que seria possível a decretação de medidas cautelares distintas da prisão. Vale dizer, apreendeu-se do relato da autoridade policial que RENATO JOSÉ NICOLAU era sócio da empresa que estaria a remontar as peças dos aviões contrabandeados, possuindo uma função de apoio operacional, não encabeçando os atos de importação indevida. Nesse contexto, considerando a suposta posição do paciente dentro do contexto investigado, determinou-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (em substituição à custódia preventiva).10. Como é sabido, as medidas cautelares devem ser adotadas não apenas para a garantia de aplicação da lei penal, mas também para que a investigação ou a instrução ocorram sem incidentes e, em especial, para evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP). Por tudo quanto já se apurou em relação ao paciente, os três pressupostos mencionados se encontram claramente preenchidos, sobretudo o último, pelo que, ao momento, ainda se revelam pertinentes e justificados tanto o uso da tornozeleira como a restrição de sua locomoção entre os municípios onde reside e onde se encontra a sede da empresa da qual é sócio. Assim, não se vislumbra a presença de ilegalidade a contaminar as medidas cautelares as quais se encontra submetido o paciente.11. Além disso, embora o paciente esteja cumprindo as referidas medidas cautelares há alguns meses(conforme informado pela defesa, "após expedição de carta precatória para Londrina-PR, especificamente para instalação e fiscalização das cautelares, a tornozeleira eletrônica foi instalada em 05 de setembro de2022"), não é possível se reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado, de forma a caracterizar desproporcional excesso de prazo no cumprimento da medida.12. É que "os prazo processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais" (RHC 88.588/MS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017).13. Ao cabo, vale destacar que, segundo a jurisprudência do colendo STJ, "não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente", sendo exatamente este o caso dos presentes autos (AgRg no Habeas Corpus nº 737.657/PE, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em14/06/2022).14. Denegação da ordem de Habeas Corpus." (fls. 283/284)



    No presente recurso, a defesa alega excesso de prazo das medidas cautelares, impostas há mais de 215 dias.



    Invoca a Resolução n. 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda que o prazo máximo da monitoração eletrônica seja de 90 dias.



    Aduz que a proibição de se ausentar do município bem como a monitoração eletrônica não mais se mostram necessárias ao bom andamento processual, mormente em se considerando que as investigações já se encerraram.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação das referidas medidas cautelares, mantendo-se a vedação de contato com os demais acusados.



    Indeferida a liminar (fls. 484/485) e prestadas as informações (fls. 490/549 e 551/553), o Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento parcial do recurso e, nessa extensão, pelo seu desprovimento (fls. 556/561). 



    É o relatório. 



    Decido.”



    (eDOC 22, p. 1-5)



    Nesta via, a defesa reitera os argumentos elencados perante o STJ, dispondo que há excesso de prazo na imposição das medidas cautelares alternativas, mormente da monitoração eletrônica por meio de tornozeleira, que foi instalada em 5/9/2022 (eDOC 1, p. 7). 



    Acrescenta que “não se olvida que após a decretação das medidas cautelares, efetivamente houve a análise da necessidade da prorrogação. No entanto, flagrante o excesso de prazo nas cautelares impostas ao paciente Renato, as quais perduram há mais de um ano.” (eDOC 1, p. 7) 



    Suscita a desnecessidade de aplicação das medidas cautelares, “porquanto o paciente possui residência fixa na Comarca Londrina-PR, cumpriu regularmente todas as cautelares decretadas, inexistindo indicativos de risco atual ou iminente de que se furtará da aplicação da lei penal e eventual cumprimento, malgrado assim a justificativa apresentada.” (eDOC 1, p. 9-10)



    Alega que a cautelar de proibição de contato com os demais acusados é medida suficiente para a garantia da instrução processual. 



    Argumenta que a Resolução nº 412 do CNJ “recomenda que a monitoração, enquanto medida cautelar substituta da prisão preventiva, perdure por, no máximo, 90 (noventa) dias”, assim como o art. 316, parágrafo único, do CPP determina que a prisão preventiva perdurará por noventa dias, podendo ser prorrogada mediante decisão fundamentada (eDOC 1, p. 6-7) 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a medida cautelar de monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, bem como seja o paciente liberado da cautelar consistente na proibição de se ausentar do município de residência.



    Instado a se manifestar, o Tribunal Regional da 5ª Região prestou as devidas informações (eDOC 27).



    O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento da impetração ou, caso conhecida, pela denegação da ordem. Segue a ementa do parecer:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. OPERAÇÃO "THE FALLEN". ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CONTRABANDO, OCULTAÇÃO DE BENS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO QUE IMPÔS MEDIDAS CAUTELARES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO CNJ 412. TESE NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM E PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO HC; CASO CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”



    (eDOC 29, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o recurso ordinário em habeas corpus impetrado perante o STJ foi conhecido parcialmente e, nessa extensão, foi-lhe negado provimento em decisão monocrática do Ministro relator. Não houve a interposição do recurso competente. Dessa forma, o mérito da controvérsia não foi objeto de cognição pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal sobre o mérito, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/2011, nos termos da redação atualizada do art. 319 do CPP, o Juízo passou a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao delito supostamente praticado pelo acusado.



    Tais medidas são orientadas pelas disposições gerais das medidas cautelares, previstas no art. 282 do CPP. Para a decretação de qualquer restrição cautelar, seja prisão ou medida diversa, deve-se observar: “necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais” (inc. I) e “II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.



    Por se tratar de medida cautelar, as restrições previstas no art. 319 do CPP também precisam ser justificadas a partir de elementos concretos a demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Ou seja, na fundamentação, o julgador deve indicar elementos probatórios que indiquem, em um juízo de verossimilhança, a autoridade e materialidade dos fatos imputados e a situação de risco que a liberdade plena do réu possa acarretar.



    Como exposto, deve haver a fundamentação concreta do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, de modo semelhante a um decreto prisional. A distinção se dará em intensidade da cautela necessária para resguardar o periculum libertatis. 



    Na espécie, a defesa volta-se contra a manutenção das medidas cautelares, principalmente o monitoramento do paciente por meio de tornozeleira eletrônica.



    Para melhor compreensão, transcrevo os fundamentos adotados pelo Ministro do STJ, que manteve o acórdão proferido pelo TRF 5ª Região:



    “No caso em apreço, as instâncias de origem foram claras ao demonstrarem o periculum libertatis e o fumus commissi delicti.



    O primeiro inerente ao risco concreto de reiteração das práticas delitivas, uma vez que as circunstâncias em que ocorreram os crimes demonstram haver risco de continuidade das práticas delituosas, porquanto, conforme consta dos autos, o recorrente seria integrante de organização criminosa que estaria há anos praticando, em tese, crimes graves voltados a viabilizar à atividade de narcotráfico transnacional, sendo apontado como sócio e responsável pela empresa FÊNIX AVIAÇÃO LTDA, que estaria remontando aviões com peças contrabandeadas, possuindo função de apoio operacional do grupo criminoso, o que revela a necessidade de resguardar ordem pública.



    Já o segundo requisito foi preenchido pelo oferecimento da denúncia, na qual foram imputados ao paciente os delitos tipificados nos arts. 311 e 334-A, §§ 1º, inciso II, e 3º, do Código Penal, no art. 1º da Lei n. 9.613/98 e no art. 2º, §4º, incisos III e V, da Lei n. 12.850/13 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor, contrabando, ocultação de bens e organização criminosa).



    Com efeito, o próprio texto dos incisos do art. 319 do Código de Processo Penal - CPP indica a finalidade da imposição de determinada medida e, dessa forma, uma vez preenchidos os requisitos legais que autorizam a restrição da liberdade do indivíduo, mostra-se prescindível exigir que o magistrado proceda ao exaurimento da motivação que o levou a escolher cada uma das medidas, sem que isso configure descumprimento do art. 93, inciso IX, da CF/88.No que se refere à cautelar de incomunicabilidade com corréus na mesma ação penal, na qual agiam em concurso para a prática dos crimes investigados, a imposição da medida é fundamental para evitar a reiteração delitiva, assim como desmobilizar a organização criminosa, mostrando-se suficiente para resguardar o resultado útil do processo, inclusive, a ordem pública.



    Por sua vez, a cautelar de proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem prévia e expressa autorização do Juízo, revela-se razoável, em especial diante do que foi relatado pelo magistrado de primeiro grau a respeito da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, uma vez que "os investigados ora representados valem-se de vários métodos e artimanhas, algumas delas comuns no mundo do crime, na tentativa de se furtarem à ação dos órgãos de repressão, de forma que possivelmente se furtariam, em consequência, ao cumprimento de penas que lhes fossem eventualmente impostas" (fl. 62).



    Por fim, o monitoramento eletrônico se justifica em razão da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, das notícias de que, embora as investigações se concentrem nos fatos praticados nos últimos três anos, há indícios de que ainda nos primeiros meses do ano de 2022, a despeito de terem ocorrido várias deflagrações de operações policiais pelo País envolvendo diretamente os corréus, a organização criminosa não teria sequer diminuído suas atividades ilícitas, o que denota a renitência delitiva. 



    Acrescente-se que "[...] O uso da tornozeleira eletrônica justifica-se como medida de fiscalização do cumprimento das outras medidas a ele impostas. [...]" (RHC n. 88.496/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018).



    Dessa forma, considerando que das nove medidas possíveis, previstas no art. 319 do CPP, a imposição de apenas três não se mostra desarrazoada ou desproporcional ao caso concreto, mormente em se considerando as circunstâncias mais gravosas do delito, como visto em linhas pretéritas. Nesse sentido:



    [...]



    Noutro vértice, quanto ao alegado excesso de prazo do monitoramento eletrônico, assim se manifestou o Tribunal de origem:



    "Além disso, embora o paciente esteja cumprindo as referidas medidas cautelares há alguns meses (conforme informado pela defesa, "após expedição de carta precatória para Londrina-PR, especificamente para instalação e fiscalização das cautelares, a tornozeleira eletrônica foi instalada em 05 de setembro de 2022"), não é possível se reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado, de forma a caracterizar desproporcional excesso de prazo no cumprimento da medida. É que "os prazo processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais" (RHC 88.588/MS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017). Ao cabo, vale destacar que, segundo a jurisprudência do colendo STJ, "não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente", sendo exatamente este o caso dos presentes autos (AgRg no HabeasCorpus nº 737.657/PE, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em14/06/2022). Ordem de Habeas Corpus denegada." (fl. 282).



    Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça "[...] não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente” (AgRg no HC n. 737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022).



    Ademais, observa-se que a conclusão do acórdão impugnado se harmoniza com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "diante das circunstâncias concretas do caso e em observância à proporcionalidade e adequação, é possível a manutenção das medidas cautelares quando se mostrarem necessárias para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 160.743/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).”



    Além disso, consoante informado pelo Juízo de origem, em 17/5/2023 foi novamente analisada a necessidade de manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico em relação ao recorrente, tendo sido mantida a restrição (fl. 536). 



    Por fim, no tocante à violação da Resolução n. 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, verifica-se que a matéria não foi analisada pelo Tribunal de origem, não podendo esta Corte de Justiça realizar o exame direto das novas alegações, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. Nesse sentido:



    [...]”



    (eDOC 22, p. 9-13). 



    Diante dos excertos citados, constata-se que o Ministro consignou que as instâncias de origem claramente demonstraram a presença do periculum libertatis e do fumus commissi delicti, concluindo que houve idônea fundamentação para a imposição das medidas cautelares. 



    Assim, tem-se que ao apreciar o recurso ordinário em habeas corpus, a decisão monocrática não incorreu em flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, de modo que não há motivação para que seja superado o óbice processual da supressão de instância. 



    Quanto à alegação de excesso de prazo, a decisão monocrática não difere da jurisprudência desta Corte, no sentido de que, se ainda perdura a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, não há ilegalidade na prorrogação das medidas cautelares, não havendo que se falar em excesso de prazo. Esse é o entendimento desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP). Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas. 3. Na hipótese, a proibição de ausentar-se do país imposta ao agravante converge para as circunstâncias concretas atinentes ao receio da suposta prática de reiterados atos de movimentação de recursos ilícitos alegadamente mantidos no exterior. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 208699 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-06-2022, DJe 13-09-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 213419 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27-04-2022,DJe 05-05-2022)



    Por fim, embora o argumento relativo à Resolução n 412/CNJ não tenha sido apreciado pelo Ministro relator da decisão monocrática, vez que também não foi apreciado pelo TRF 5ª Região, necessário esclarecer que a correta exegese da citada Resolução é no sentido de que, passados noventa dias da aplicação da medida cautelar, recomenda-se a avaliação da necessidade da medida. Em outras palavras, não há obrigatoriedade de que a medida perdure por 90 dias, como demonstra entender a defesa, mas sim que, após tal prazo, seja analisado se os motivos ensejadores da medida ainda perduram. 



    Em suma, não há imposição do prazo fixo de 90 dias para aplicação da medida cautelar. A Resolução observa a previsão do art. 316, parágrafo único, do CPP. Trata-se, em verdade, da popular revisão nonagesimal. É o que se constata da leitura dos normativos citados:



    Código de Processo Penal



    “Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.



    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. “



    Resolução nº 412/CNJ



    Art. 4º O monitoramento eletrônico, na hipótese de medida cautelar diversa da prisão, observará o art. 10, caput, da Resolução CNJ no 213/2015.



    Parágrafo único. A medida será excepcional e substitutiva da prisão preventiva, sendo aplicada por tempo determinado, recomendando-se o prazo máximo de 90 (noventa) dias para reavaliação da necessidade de manutenção por igual período, nos moldes do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.



    Assim, não vislumbro flagrante ilegalidade no ato coator que autorize a indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente